Tribunal: CARF
Processo: 13116.724304/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
É válida a intimação por edital quando resultar improfícua a tentativa de intimação postal realizada no endereço fiscal constante dos cadastros da RFB, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva”.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para analisar as alegações de (in)constitucionalidade da quebra do sigilo bancário, consoante súmula CARF no 2.
IRREGULARIDADES NO MPF. NULIDADE NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF no 171.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade do lançamento (súmula CARF no 171).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.724304/2018-48
ACÓRDÃO
2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE GARDIN RUBIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014
INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
É válida a intimação por edital quando resultar improfícua a tentativa de
intimação postal realizada no endereço fiscal constante dos cadastros da
RFB, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972.
SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva”.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO. SÚMULA CARF no 2.
O CARF não é competente para analisar as alegações de
(in)constitucionalidade da quebra do sigilo bancário, consoante súmula
CARF no 2.
IRREGULARIDADES NO MPF. NULIDADE NO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF no 171.
Eventual irregularidade na prorrogação do MPF não implica em nulidade
do lançamento (súmula CARF no 171).
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
2
IRPF. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O fato gerador do imposto sobre a renda de pessoa física sujeito ao ajuste
anual é complexivo, ou seja, ainda que devida antecipação à medida que os
rendimentos forem recebidos, o fato gerador só se aperfeiçoa
definitivamente no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM DO
PRAZO.
Em havendo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, CTN). Na ausência de pagamento
ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para
constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I, CTN).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4
CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 2606/2614) em face do contribuinte, referente ao
imposto sobre a renda de pessoa física dos anos-calendários 2013 e 2014, no qual foi apurado
imposto no valor de R$ 1.864.061,55 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, e sessenta e
um reais e cinquenta e cinco centavos), acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, em
decorrência de: (i) omissão de receita da venda de produção da atividade rural; (ii) omissão de
resultado tributável da atividade rural; e (iii) omissão de receita da venda de bens da atividade
rural.
Conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 2617/2621), restou apurado pela
fiscalização:
III – INFRAÇÕES APURADAS
Omissão de resultado tributável da atividade rural 2013
14. No ano-calendário 2013, consta do livro caixa apresentado pelo fiscalizado
uma receita bruta total escriturada de R$ 7.162.003,47 e despesas de R$
1.018.674,68, tendo sido apurado um resultado anual positivo de R$
6.143.328,79, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
4
(...)
15. Assim, considerando que o resultado declarado na DIRPF foi de apenas R$
38.616,17, resta configurada a infração à legislação do IRPF por falta de
declaração de resultado tributável da atividade rural. O resultado escriturado no
livro-caixa, descontado o resultado declarado na DIRPF, será considerado como
resultado omitido no Auto de Infração do IRPF, conforme abaixo demonstrado:
(...)
Omissão de receita da atividade rural 2014
16. Conforme exposto no item 11 deste relatório, o fiscalizado vendeu produção
agrícola para a CONAB, em novembro e dezembro de 2013, no montante de R$
2.265.732,00, e recebeu, somente em 07/01/2014, o valor de R$ 2.222.880,00
referentes à mencionada venda.
Esse valor recebido não foi escriturado nem declarado como receita da atividade
rural em 2013 nem em 2014.
17. O artigo 61, § 4o, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99), vigente à época do fato gerador, dispõe que “nas alienações a prazo,
deverão ser computadas como receitas as parcelas recebidas, na data do seu
recebimento, inclusive a atualização monetária”, de modo que o total recebido
pelo fiscalizado, em 07/01/2014, pela venda realizada em 2013, caracteriza
omissão de receita no ano-calendário 2014, devendo ser assim considerado no
auto de infração para cálculo do IRPF devido.
18. Nos termos do artigo 61, inciso III, do RIR/99, restou também configurada
omissão de receita da atividade rural, a venda de um trator agrícola pelo
fiscalizado, no valor de R$ 80.000,00, em 01/10/2014, conforme nota fiscal de fls.
109, não escriturada no livro-caixa.
19. A diferença de R$ 207.286,40, entre o prejuízo efetivamente demonstrado no
livro-caixa, de R$ 1.577.040,64, e o apurado na DIRPF, de 1.369.754,24, será
considerada como dedução de ofício nos demonstrativos de cálculo do auto de
infração.
20. O valor informado na DIRPF ano-calendário 2014 como dedução com
dependente, no total de R$ 2.156,52, será também considerada como abatimento
da base de cálculo do IRPF.
21. Sobre imposto apurado no auto de infração aplica-se a multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) prevista no art. 44, inciso I, da Lei
n.o 9.430/1996.
22. Os enquadramentos legais que embasam o presente lançamento de ofício
encontram-se discriminados no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do auto de infração.
Da Impugnação
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
5
Cientificado do Auto de Infração na data de 18/12/2018, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 2689, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
2626/2646) na data de 16/01/2019 (fl. 2624), na qual alegou, em breve síntese, as razões que
sintetizo nos tópicos abaixo:
I – Preliminar: Nulidade do Lançamento
I.1. – Da ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e devido processo
legal;

Durante o Procedimento Administrativo de Fiscalização, foram praticados
diversos atos que culminaram em grave situação de risco na defesa do
contribuinte. Tais atos, se mantidos, resultarão inegavelmente em ofensa ao
exercício do direito de defesa do sujeito passivo.

Em primeiro lugar merece destaque o fato de que não há nos autos o AR -
Aviso de Recebimento, um problema a mais a ser enfrentado pelo contribuinte ao
fazer a sua defesa administrativa, que não sabe quando recebeu o Auto de
Infração pois não foi por ele recebido, essa a razão das preliminares de
tempestividade.
I.2. – Da Nulidade Processual
•
Importante esclarecer os pontos de obscuridade tecidos pela Autoridade
Fiscal no curso da Ação Fiscal que culminaram por confundir, turbar, não
diferenciar, embaralhar e misturar informações, deixando o contribuinte
totalmente confuso quanto ao prazo e procedimentos a serem tomados. Os
documentos não estão de forma sequenciada no Auto de Infração, o que torna
muito difícil o seu manuseio.
•
Esclareça-se que os únicos documentos constantes dos autos relativos à
Ação Fiscal do contribuinte LUIZ HENRIQUE GARDIN RUBIN são o Termo de
Intimação Fiscal N° 010, lavrado em 01/09/2018 recebido no seu endereço em
09/10/2018 e respondido em 29/10/2018, e o Termo de Intimação Fiscal N° 014,
emitido em 05/11/2018, recebido no seu endereço em 12/11/2018. O
contribuinte foi notificado, intimado, avisado ou noticiado, tudo acontecia sem a
sua ciência. Há um completo e sepulcral silêncio da Fiscalização com reação ao
contribuinte LUIZ HENRIQUE GARDIN RUBIN entre as datas de 07/04/2017, data
do início da ação fiscal do contribuinte Luiz Carlos Antonello Rubin e a data de
01/09/2018, data de expedição do TIF No 010.
•
Todo o procedimento fiscalizatório do contribuinte LUIZ HENRIQUE GARDIN
RUBIN foi efetuado sem os documentos que lhe garantiriam legalidade,
publicidade e eficácia, princípios basilares da Administração Pública.
•
O TDPF - Diligência n° 0120200-2018-00112-2, aberto no curso de ação
fiscal no contribuinte Luiz Carlos Antonelio Rubin, CPF 202.879.680-49, serve para
dar guarida e amparar a presente Ação Fiscal contra o contribuinte Luiz Henrique.
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
6
•
O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura a todos os litigantes
o direito ao contraditório e à ampla defesa. Consigna também que devem ser
observados os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do
contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência.
•
É inegável que o lançamento do Auto de Infração atenta contra as
disposições do artigo 5o, incisos II, XXXIV e LV da Constituição Federal, do CTN, do
Decreto N° 70.235/72 e de todo o ordenamento jurídico e, por consequência,
causando evidente cerceamento do direito de defesa ao contribuinte, na medida
em que o impossibilita de deduzir claramente sua defesa contra a autuação fiscal.
•
Trata-se do mais grave dos vícios, vício material, tornando o ato inexistente
por lhe faltar elemento constitutivo mínimo.
I.3. – Do erro e nulidade da motivação

A fundamentação legal utilizada para subsidiar o lançamento fiscal não
corresponde às supostas infrações, devendo os fatos geradores e valores
apurados de: 31/01/2014 - R$ 2.222.380,00; 31/12/2013 - R$ 6.104712,62 e
31/10/2014 - R$ 80.000,00, bem como a multa de 75% serem plenamente
cancelados ou anulados, em face dos erros apontados na motivação.
I.4. – Da violação de dados sigilosos

Houve uma invasão não autorizada às contas bancárias do contribuinte LUIZ
HENRIQUE GARDIN RUBIN, vez que, em 17/08/2017, não havia processo
instaurado contra ele e sequer procedimento fiscal em curso, ainda mais, tudo
isso corroborado pela falta de emissão do TDPF e TIPF para o contribuinte, enfim,
o contribuinte não estava sob curso de Ação Fiscal.
•
Nem se alegue que o fato de o contribuinte apresentar os extratos
bancários afasta a tese da quebra do sigilo. Isso porque esse atentado aos direitos
e garantias fundamentais se concretizou por ocasião do acesso aos dados
bancários. E neste caso aqui foi requisitado às entidades bancárias.
•
Dessa forma, com fundamento no artigo 5o, X e XII, da Constituição Federal,
a recorrente pugna pela declaração de nulidade de todo o procedimento de
fiscalização constante dos autos do presente processo administrativo, porquanto
ofensivo às normas constitucionais relativas aos direitos e garantias
fundamentais.
II – No mérito: Decadência da receita de 2013

No caso concreto, e pela regra do inciso I do art. 173, relativo ao fato
gerador 31/12/2013, no valor de R$ 6.104.712.62, o prazo decadencial teve início
em 01/01/2014 e foi perfeitamente extinto em 31/12/2018, quando, para valer o
lançamento efetuado - art. 145 do CTN, o contribuinte deveria ter sido notificado
até 31/12/2018, e não há nos Autos prova da Notificação válida.
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
7
•
Assim, pugna pela declaração de decadência do lançamento
consubstanciado pelo fato gerador de 31/1272013 no valor de R$ 6.104.712,62,
bem como pela multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Pugnou, ainda, pela realização de prova pericial, a fim de comprovar de fato as
operações realizadas, uma vez que não foi possível constatar a veracidade das informações fiscais
e a ocorrência do fato gerador como atividade rural.
Da Decisão de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS – DRJ/CGE, em sessão realizada em 20/03/2019, por meio do acórdão no 04-48.014
(fls. 2696/2708), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado (fls. 2696/2697):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL Estando os atos administrativos revestidos
de suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do
procedimento fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF O Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) é mero instrumento de planejamento
e controle das atividades de fiscalização, de modo que a falta da entrega, ao
sujeito passivo, de seus demonstrativos de prorrogação, alterações de períodos a
serem fiscalizados e eventuais alterações dos AFRFB responsáveis pelo
procedimento de fiscalização, quando tais dados estão disponíveis na internet,
não ensejam a nulidade do lançamento do crédito tributário devido.
SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELO FISCO
A legislação tributária em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às
instituições financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus
clientes mediante a emissão de Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
PEDIDO DE PERÍCIA
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico-
científico especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
8
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
24/05/2019, por meio de edital (fl. 2716), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls.
2719/2759) na data de 15/05/2019 (fl. 2717), no qual repisou os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, acrescentando:
Pugnou, ao final, ainda:
(a) Pelo sobrestamento do processo, até o julgamento pelo STF do RE 855649/RS
(b) Pela realização de diligência/perícia, “visando comprovar de fato as operações
do grupo familiar, uma vez que, há informações controvertidas e apenas em
presunção, sem qualquer comprovação da Autoridade Fiscal para constituir o
lançamento. A produção de prova técnica se mostra indispensável ao deslinde da
controvérsia na constituição do suposto crédito tributário”.
Em 10/06/2019 (fl. 2777), o contribuinte apresentou petitório (fls. 2779/2785), no
qual requereu a substituição do bem penhorado.
Posteriormente, em 04/08/2025 (fl. 2792), o contribuinte apresentou petitório (fls.
2795/2830), intitulado “aditamento ao recurso voluntário”, acompanhado de documentos (fls.
2831/3017), no qual alegou, em breve síntese, as razões sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – possibilidade de aditamento do recurso voluntário – questões de
ordem pública – ausência de preclusão consumativa;
II – Das Nulidades Absolutas do Procedimento Fiscal:
(II.1.) Da impossibilidade de realização de citação por edital do Sr. Luiz Carlos
Antonello Rubin – no âmbito do procedimento no 120.200-2018-00114-9:
(a) Da jurisprudência do CARF a respeito do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 –
necessidade de comprovação inequívoca da tentativa de intimação;
(b) Da retirada do edital de citação em data anterior ao vencimento do prazo –
preterição ao direito de defesa.
(II.2.) Da nulidade de requisição de informação sobre movimentação financeira –
necessária aplicação da jurisprudência do STF;
(II.3.) Ofensa à Lei no 9.784/99 e do Decreto no 3.724/2001:
(a) Da forja do procedimento fiscal – Lavratura do Termo de Distribuição de Ação
Fiscal Somente ao Final do Procedimento.
(II.4.) Falta de relatório circunstanciado prévio à Requisição de Movimentação
Financeira – falta de motivação do ato administrativo.
Fl. 3025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
9
Pugnou, ao final, pela conversão do feito em diligência, para que seja acostada a
íntegra do procedimento fiscal no o 120200-2017-00044-0, instaurado pela Receita Federal em
face de Luiz Carlos Antonello Rubin, “a fim de verificar a legalidade das obtenção das informações
financeiras que deram origem ao presente feito”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão em
24/05/2019 (fl. 2716) e apresentou Recurso em 15/05/2019 (fl. 2717) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da delimitação do Litígio
Antes da análise das razões recursais, necessário se faz a delimitar o litígio, e
esclarecer que o Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte (fls. 2606/2614) teve
origem no procedimento fiscal instaurado em desfavor do Sr. Luiz Carlos Antonello Rubin, pai do
ora Recorrente (120200-2017-00044-0), conforme se constata no Relatório Fiscal (fls. 2617/2621).
Na citada ação fiscal instaurada em face do pai do Recorrente, Sr. Luiz Carlos,
constatou-se que ele movimento, nos anos calendários de 2013 e 2014, em conjunto com o ora
Recorrente, a conta corrente no 1.232-7, agência 1492, do Banco do Brasil. Após a constatação da
omissão de rendimentos, o recorrente, assim como o seu genitor, foram intimados a prestar os
esclarecimentos acerca da origem dos valores creditados na citada conta mantida em
cotitularidade.
Após os esclarecimentos prestados pelo Recorrente e também pelo seu genitor, foi
possível identificar a origem dos depósitos bancários – atividade rural – de modo que foi afastada
a presunção de omissão de rendimentos, e foi lavrado o Auto de Infração objeto deste processo
(fls. 2606/2614), em virtude das seguintes infrações: (i) omissão de receita da venda de produção
da atividade rural; (ii) omissão de resultado tributável da atividade rural; e (iii) omissão de receita
da venda de bens da atividade rural.
Preliminar
I – Nulidade Absoluta do Procedimento Fiscal (120200-2017-00044-0)
Em petitório intitulado “Aditamento ao Recurso Voluntário” (fls. 2795/2830) o
Recorrente suscita preliminares de nulidade absoluta do procedimento fiscal instaurado em face
do seu genitor, Sr. Luiz Carlos, do qual derivou a lavratura do Auto de Infração ora impugnado, as
Fl. 3026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
10
quais alega se tratar de matérias de ordem pública, e pugna pela nulidade do Auto de Infração,
cujas razões passo a análise a seguir:
(a) Da nulidade da intimação do Sr. Luiz Carlos Antonello Rubin, pai do Recorrente
Afirma o Recorrente que a intimação do seu genitor, Sr. Luiz Carlos, no
procedimento fiscal que deu azo à lavratura do Auto de Infração ora impugnado, é nula, uma vez
que as cartas de intimações para apresentar os extratos bancários de todas as contas correntes,
contas poupanças e de investimentos mantidas nos anos calendários de 2013 e 2014, expedidas
via correios, com Aviso de Recebimento – A.R., retornaram sem cumprimento, com o motivo
“mudou-se”, de modo que não houve efetiva tentativa de intimação prévia a publicação do edital.
Afirmou, ainda, como argumento subsidiário, que houve a retirada do edital de
intimação em data anterior ao vencimento do prazo, com preterição ao direito de defesa.
Para corroborar com suas alegações, apresentou cópias do procedimento no
120200-2017-00044-0 (fls. 2831/2851).
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, não merecem acolhimento.
Nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, a ciência do lançamento ou
da decisão proferida no processo administrativo fiscal pode ser realizada por meio de edital,
quando infrutíferas as tentativas de intimação pessoal, postal ou eletrônica, vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo
ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
Fl. 3027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
11
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
No caso concreto, verifica-se que as tentativas de intimação do genitor do
recorrente para apresentar os extratos bancários foi realizada na modalidade postal, para o
endereço constante em seu cadastro perante a RFB (Rua Outono, no 191, Bairro Nobre,
Sorriso/MT), conforme A.R.’s acostado às fls. 2836/2841.
Os Avisos de Recebimento (AR’s) juntados às 2836/2841 demonstram que as
correspondências retornaram sem cumprimento, em virtude da mudança de endereço pelo
genitor do Recorrente, sendo promovida a intimação por edital (fl. 2845), nos termos do art. 23, §
2o, III, do Decreto no 70.235/1972, cujos requisitos foram observados.
A jurisprudência administrativa tem reiteradamente reconhecido a validade da
intimação por edital quando a Administração comprova o envio da correspondência ao domicílio
fiscal constante dos cadastros oficiais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007, 2008
INTIMAÇÃO IMPROFÍCUA. PUBLICAÇÃO DE EDITAL. Nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 1972, quando resultar improfícua a intimação pessoal, por
via postal ou via eletrônica a intimação poderá ser por edital (§1o). Estabelece
ainda que tais meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência
(§3o). É dizer, para publicação do edital basta que seja improfícua a intimação
postal - o caso dos autos - pessoal ou eletrônica. (...) (Acórdão no 1201-005.888,
Relator: Efigênio de Freitas Junior, Data de julgamento: 20/06/2023)
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009
a
31/12/2009
INTIMAÇÃO
POR
EDITAL.
REGULARIDADE.
CERCEAMENTO DEDEFESA. INOCORRÊNCIA. Inviabilizada a ciência pela via postal,
legítima é a ciência por edital, nos termos da determinação prevista no art. 23,
§1o, do Decreto no 70.235/72, não se cogitando de cerceamento de defesa.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS E DESTINADAS A
TERCEIROS. A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita ao
recolhimento das contribuições sociais previdenciárias patronais, incidentes sobre
a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço, assim como das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
(Acórdão no 2302-004.087, Relatora: Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Data
de Julgamento: 18/08/2025).
Sobre este tema, cumpre citar, ainda, a Súmula CARF no 153:
Súmula CARF no 173
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 3028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
12
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é
válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após
a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de
2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal.
No presente caso, não consta nos autos qualquer evidência de que o referido
contribuinte tenha promovido a atualização do domicílio fiscal junto à Receita Federal, nem que
tenha informado novo endereço para recebimento de comunicações oficiais, de modo que não há
que se falar em nulidade do edital de intimação para apresentar cópias dos extratos bancários.
No que concerne à alegação de que o edital de intimação foi retirado antes do
decurso do prazo de 20 (vinte) dias concedidos para apresentação da documentação solicitada
pela fiscalização, tais alegações também não comportam acolhimento.
Isso porque, a contagem do prazo ofertado pela fiscalização para que o contribuinte
apresente os documentos solicitados inicia no 16o (décimo sexto) dia após a fixação do edital, e
não há previsão legal para que fique fixado até que haja o decurso do prazo para cumprimento da
intimação, conforme se constata da leitura do §2o, inciso IV do artigo 23 do Decreto 70.235/1972,
vejamos:
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
No presente caso, tendo em vista que o edital de intimação (fl. 2845) foi fixado na
data de 29/06/2017 (Quinta-Feira), o início do prazo se deu em 30/06/2017 (Sexta-Feira), e
findou-se, portanto, em 19/07/2017 (Quarta-Feira), sem que houvesse o efeito cumprimento da
intimação pelo sujeito passivo.
Desse modo, rejeito a preliminar de nulidade de intimação editalícia suscitada pelo
Recorrente.
(b) Da Nulidade da RMF – necessária aplicação da jurisprudência do STF
Afirma o Recorrente que diante da nulidade da intimação prévia para apresentação
dos documentos solicitados pela fiscalização, a expedição da Requisição de Movimentação
Financeira expedida no procedimento fiscal instaurado em face do seu genitor, do qual derivou a
lavratura do Auto de Infração ora impugnado, também é nula.
Entretanto, razão não há ao Recorrente. Conforme já elucidado em tópico anterior,
não há qualquer nulidade que macula a intimação prévia do contribuinte (no caso, o genitor do
Recorrente) para apresentação dos extratos bancários, e diante da ausência do cumprimento da
intimação, foi expedida a respectiva RMF (fls. 2852/2855).
Fl. 3029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
13
Pois bem. A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-
dever de examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de
contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente.
É o que encontra disciplinado no artigo 6° da citada legislação:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
No que tange ao segundo requisito, se encontra regulamentado nos artigos 3° e 4o
do Decreto 3.724/2001 (redação original, vigente à época dos fatos em questão):
Art. 3° Os exames referidos no §5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),
nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
Fl. 3030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
14
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato.
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do
procedimento fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
[...]
§8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações
requisitadas, nos termos deste Decreto.
No caso, houve o preenchimento dos requisitos legais para expedição do RFM, uma
vez que o contribuinte, devidamente cientificado para apresentar os extratos bancários manteve-
se silente, e a autoridade fiscal justificou a necessidade de se obter tais documentos para
procedimento fiscal em curso.
Com relação à violação de sigilo bancário, trata-se de matéria já pacificada nos
tribunais, com decisão do STF em sede de repercussão geral no RE n° 601.314 (Tema 225):
“O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
Fl. 3031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
15
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Por fim, quanto às alegações de inconstitucionalidade da quebra do sigilo fiscal
tecidas pelo Recorrente em seu Recurso Voluntário imperioso se faz a aplicação da súmula CARF
no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, não há que se falar em nulidade da expedição da RMF.
Sobre a alegação de violação do procedimento fiscal, em razão da Lavratura do
Termo de Distribuição da Ação fiscal somente ao final do procedimento, também não comporta
acolhimento, de modo que não acarreta nulidade do lançamento.
Cito, ainda, sobre o tema, a súmula CARF no 171, que assim dispõe:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Diante disso, rejeito a preliminar da nulidade do procedimento fiscal (120200-2017-
00044-0) invocada pelo Recorrente.
II – Nulidade do Auto de Infração – violação ao contraditório e a ampla defesa
O Recorrente, repisando os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação,
suscitou a nulidade do Auto de Infração, sob o fundamento de violação à ampla defesa e ao
devido processo legal.
Em que pese as razões expostas pela Recorrente, não comportam acolhimento.
Inicialmente, quanto à eventual irregularidade na emissão do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, e a expedição do TDPF, tal alegação já foi rechaçada em tópico anterior, cuja
matéria já encontra-se sumulada no âmbito deste tribunal administrativo (Súmula CARF no 171),
não havendo que se falar em nulidade do Auto de Infração.
Outrossim, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF não recolhido encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 3032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
16
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte. O Recorrente foi cientificado do auto de infração, tendo-lhe
sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as razões de defesa que
entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito, tudo de acordo com o
Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância do recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
(a) Decadência
O Recorrente suscita prejudicial de mérito, a fim de que seja reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário, referente ao IRPF do ano calendário de 2013, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN, uma vez que a ciência do lançamento teria ocorrido após o
Inicialmente, cabe esclarecer que o fato gerador do imposto de renda da pessoa
física (IRPF) é complexivo. Ou seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual
quando é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia
31 de dezembro de cada ano-calendário.
Fl. 3033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
17
No tocante à contagem do prazo decadencial, deve-se adotar as conclusões
exaradas no Recurso Especial no 973.733 - SC, julgado sob a sistemática do art. 543-C, do Código
de Processo Civil (CPC), cuja ementa abaixo se transcreve:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 3034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
18
No que concerne ao IRPF, sempre que o contribuinte efetue o pagamento
antecipado, o prazo decadencial encerra-se depois de transcorridos 5 (cinco) anos da ocorrência
fato gerador (art. 150, § 4o). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I).
No presente caso, houve pagamento antecipado, ainda que parcial, e não restou
imputado ao Recorrente a prática de dolo, fraude ou simulação, inclusive a multa de ofício
aplicada foi no percentual de 75%, de modo que aplica-se a regra prevista no artigo 150, §4o do
CTN.
Tratando-se do IRPF relativo ao ano-calendário de 2013, cujo fato gerador se
aperfeiçoou somente em 31/12/2013, e o contribuinte foi cientificado em 18/12/2018 (fl. 2689),
não há que se falar em decadência.
(b) Da natureza dos juros – da taxa Selic
O recorrente insurge quanto a aplicação de juros de mora equivalente à taxa SELIC,
aduzindo acerca da sua inconstitucionalidade.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange a arguição de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic sobre os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários, esclareço que este Tribunal não detém a
competência para análise de constitucionalidade das Leis e dos Atos Normativos, conforme
súmula no 2 do CARF, anteriormente mencionada.
(c) Do caráter confiscatório da multa de ofício (75%)
O Recorrente afirma que a incidência da multa de ofício de 75% possui natureza
jurídica estritamente punitiva, e, portanto, inaplicável ao presente caso. Pugna, ainda, pela
aplicação da garantia constitucional prevista no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, a
vedação da utilização do tributo com efeito confiscatório. Ao final, caso não seja excluída a multa
de ofício, requer seja reduzida ao percentual máximo do 30% (trinta por cento).
Fl. 3035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
19
Em que pese as razões expostas pelo Recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A multa é consequência da constatação da infração à legislação tributária.
O artigo 142 do CTN prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a
multa de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de ofício de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 1996, não havendo previsão para reduzi-la:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Pelas razões expostas acima, deve ser mantida a multa de ofício aplicada.
(d) Do pedido de dilação probatória
O Recorrente pugna pela baixa do processo em diligência, para que seja realizada
“diligência/perícia, nos termos do art. 18 do PAF, visando comprovar de fato as operações do
grupo familiar, uma vez que, há informações controvertidas e apenas em presunção, sem qualquer
comprovação da Autoridade Fiscal para constituir o lançamento. A produção da prova técnica se
mostra indispensável ao deslinde da controvérsia na constituição do suposto crédito tributário.”
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Fl. 3036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
20
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
O recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito, quando das intimações fiscais, bem como da apresentação da Impugnação e Recurso
Voluntário, e assim não o fez.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 3037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.587 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.724304/2018-48
21
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia/diligência – não comporta deferimento.
(e) Decisões administrativas e judiciais
O Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pelo
recorrente à presente lide.
(f) Pedido de Sobrestamento – RE 855649 (Tema 842 STF)
Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do presente processo administrativo
até que haja o julgamento pelo STF do RE 855649 (Tema 842, STF), não comporta acolhimento,
visto que já houve o trânsito em julgado da decisão, em 21/05/2021, sendo fixada a seguinte tese:
“O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3038
DF CARF MF
Original